Tribunal: TJES
Processo: 0004360-20.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004360-20.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUAN DE OLIVEIRA CASTELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO PARCIAL DA PENA-BASE. EXCLUSÃO DE CIRCUNSTÂNCIA. REDUÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS SEM INDICAÇÃO DO MONTANTE PRETENDIDO NA DENÚNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a denúncia para condenar o acusado como incurso no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 840 dias-multa e indenização por danos morais coletivos no valor de R$10.000,00. A defesa pleiteia a redução da pena-base, o afastamento da condenação por danos morais coletivos e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a pena-base foi exasperada com fundamentação idônea, especialmente quanto aos vetores da culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e quantidade de droga; (ii) avaliar a legalidade da imposição de indenização por danos morais coletivos, à luz da ausência de pedido expresso na denúncia; (iii) determinar a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça para isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exasperação da pena-base, fundada na culpabilidade acentuada pela atuação do acusado como vigia dos entorpecentes a mando de terceiro encontra respaldo jurisprudencial, revelando fundamentação idônea para aumento da reprimenda.

4. A valoração negativa das circunstâncias do crime com base na prática do tráfico em “plena luz do dia” configura fundamentação inidônea, por se tratar de elemento neutro e inerente à tipificação penal, conforme precedentes do STJ.

5. A quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos – aproximadamente 400g de cocaína, crack e maconha – justificam a valoração negativa da natureza e quantidade da droga, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

6. A fixação de indenização por danos morais coletivos é indevida, pois não houve indicação do montante pretendido na denúncia, conforme entendimento firmado pela Terceira Seção do STJ (REsp 1.986.672/SC), o que impõe o afastamento da condenação nesse ponto.

7. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, a isenção de custas processuais deve ser analisada pelo juízo da execução, conforme precedentes desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É idônea a exasperação da pena-base com fundamento na maior reprovabilidade da conduta de agente que atua como vigilante de entorpecentes a mando de terceiro.

2. A prática do tráfico durante o dia, por si só, não constitui circunstância apta a agravar a pena, devendo ser desconsiderada na dosimetria.

3. A condenação por danos morais coletivos exige pedido expresso e 3. indicação do valor na denúncia.

4. A análise sobre a isenção de custas processuais deve ser realizada no juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 42; CPP, art. 804; CPC, art. 98, § 3º; CP, art. 33, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 558.505/ES, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 25.08.2020, DJe 03.09.2020; STJ, HC n. 384.647/PE, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 18.05.2017, DJe 25.05.2017; STJ, HC n. 438.663/SP, rel.ª Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 08.05.2018, DJe 16.05.2018; STJ, REsp n. 1.986.672/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, 3ª Seção, j. 08.11.2023, DJe 21.11.2023; TJES, Ap. Crim. 0000282-44.2022.8.08.0042, rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, j. 09.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUAN DE OLIVEIRA CASTELO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa, além de indenização por danos morais coletivos no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (ID nº 14895936), a Defesa sustenta a necessidade de redução da pena-base para o mínimo legal, já que a exasperação se deu sem a necessária fundamentação idônea, notadamente quanto aos vetores da culpabilidade, circunstâncias

Aponta que a quantidade de droga não se mostra expressiva a justificar a exasperação da pena-base.

Defende, ainda, que deve ser afastada a indenização por danos morais coletivos, uma vez que não houve a sua comprovação.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena do acusado, com a consequente alteração do regime prisional, além de afastar a indenização por danos morais coletivos e conceder os benefícios da gratuidade da justiça.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 14895952), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 15138746), opinando pelo conhecimento e provimento parcial do apelo a fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUAN DE OLIVEIRA CASTELO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa, além de indenização por danos morais coletivos no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (ID nº 14895936), a Defesa sustenta a necessidade de redução da pena-base para o mínimo legal, já que a exasperação se deu sem a necessária fundamentação idônea, notadamente quanto aos vetores da culpabilidade, circunstâncias

Aponta que a quantidade de droga não se mostra expressiva a justificar a exasperação da pena-base.

Defende, ainda, que deve ser afastada a indenização por danos morais coletivos, uma vez que não houve a sua comprovação.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena do acusado, com a consequente alteração do regime prisional, além de afastar a indenização por danos morais coletivos e conceder os benefícios da gratuidade da justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, narrando o seguinte (grifos no original):

Consta dos autos que serve de base para o oferecimento da presente denúncia que, no dia
20 de dezembro de 2022
, por volta das 14h54min, na Avenida Ademar Luiz Piana, Santa CrUZ,
Linhares/ES
, o
denunciado LUAN DE OLIVEIRA CASTELO
, com vontade livre e consciente,
tinha em depósito, transportava, guardava, fornecia e armazenava
drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra os autos que durante patrulhamento, policiais militares visualizaram o
denunciado
em um local bastante conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes na região, oportunidade em que, ao perceber a presença da guarnição, mudou rapidamente de direção e andou em passos acelerados.

Imediatamente os policiais militares seguiram o
denunciado
, tendo o alcançado e realizado abordagem. Na busca pessoal, foi encontrado no bolso do denunciado a quantia de
R$412,00 (quatrocentos e doze reais)
, e ao realizarem buscas entorno do local, foi localizada
uma sacola contendo 26 (vinte e seis) pinos de substância análoga à cocaína, 12 (doze) buchas de substância análoga à maconha, 26 (vinte e seis) pedras de substância análoga à crack, 02 (dois) pedaços médios substância análoga à maconha e 01 (um) pedaço grande substância análoga à maconha
.

Registra-se que ao ser questionado pelos militares,
o denunciado
confessou que estava no local vigiando os entorpecentes e que a propriedade da droga é de um indivíduo apenas identificado como "
DG
".

Malgrado não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que a materialidade e a autoria foram devidamente comprovadas no decorrer da instrução processual, com destaque para o laudo químico de fls. 88/89, para depoimento do policial militar responsável pela abordagem e para a própria confissão judicial do acusado.

No tocante à dosimetria da pena, têm-se que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão, valorando, negativamente, a culpabilidade, os antecedentes, circunstâncias e a natureza e a quantidade da droga.

No tocante à
culpabilidade
, entendo que o fundamento utilizado para negativação do referido vetor se encontra adequado, ora, o fato de o acusado ter confessado que vigiava os entorpecentes para terceiro, o que também foi corroborado pelo depoimento do policial militar ouvido em juízo, demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, autorizando o incremento da pena-base.

Ao contrário do alegado pela Defesa, inexiste ilegalidade na utilização de tal fundamento para valorar negativamente a culpabilidade, já que esta diz respeito ao grau de reprovabilidade da conduta do agente e, a constatação de que ele atuava como “vigia” das drogas a mando de terceiro denota um maior grau de reprovação da conduta.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.
2. Na hipótese, observa-se que as instâncias ordinárias consideraram, em decisão motivada, a culpabilidade exacerbada (atuação em concurso de agentes)
, os maus antecedentes, a conduta social inadequada ("Trata-se de pessoa ligada ao submundo do tráfico e com alto nível de inserção criminosa, possuindo, também, laços estreitos com pessoas dedicadas ao mundo criminoso"), os motivos (pagamento de dívida com o tráfico) e as circunstâncias do delito (atividade criminosa intermunicipal, sob o uso de motocicleta e significativa quantidade de droga - 1.900 kg) - para elevar a pena-base em 6 anos de reclusão. Assim, tendo sido apresentados elementos idôneos para a majoração da reprimenda básica, sendo um deles inclusive elencado como circunstância preponderante (quantidade de droga), e levando-se em conta as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos), não se mostra desarrazoado o aumento operado pela instância ordinária, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 558.505/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 3/9/2020.)

No que se refere aos
antecedentes
, acertada a sua negativação, considerando a condenação transitada em julgado nos autos da ação penal nº
0006362-74.2020.8.08.0048.

Em relação às
circunstâncias
, entendo que assiste razão à Defesa, já que a prática do tráfico em “plena luz do dia” é circunstância neutra que não possui relação em si com a prática criminosa, não servindo como fundamento para exasperar a pena-base, consoante já se manifestou o STJ:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ELEMENTOS INIDÔNEOS. REDIMENSIONAMENTO. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 2. A individualização da pena, como atividade discricionária vinculada do julgador, será revista apenas nas hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, quando não observados os parâmetros estabelecidos na legislação de regência e o princípio da proporcionalidade. 3. Hipótese em que, à exceção da notícia do envolvimento do paciente em disputa para o comando do tráfico sopesada na conduta social,
as instâncias ordinárias não trouxeram motivação apta a justificar o aumento da pena-base no dobro do mínimo legal, na medida em que consideraram a prática do delito em plena "luz do dia"
e a apreensão de 23,59 g de maconha. 4. Afastada a aferição desfavorável da quantidade/natureza da droga e das circunstâncias do delito, a pena-base deve deslocar-se em 1 ano e 3 meses de reclusão acima do mínimo legal, diante do sopesamento negativo da conduta social do agente, levando-se em conta as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos de reclusão). 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para redimensionar a pena-base do paciente, ficando a reprimenda final em 6 anos e 3 meses de reclusão, mais pagamento de 625 dias-multa, mantido o regime semiaberto. (HC n. 384.647/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/5/2017, DJe de 25/5/2017.)

Quanto à
natureza e quantidade
, comungo do entendimento do Juízo
a quo
no sentido de que a apreensão de aproximadamente 400 g (quatrocentos gramas) de entorpecentes variados como maconha, crack e cocaína não se mostra pouco expressiva ou inerente ao tipo penal, justificando a exasperação da pena-base:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. É idônea a fundamentação do Tribunal de origem acerca da necessidade do regime inicial fechado, devido à quantidade da droga envolvida, in casu, mais de 400g de maconha, bem como à variedade, sendo apreendidos ecstasy e LSD, circunstâncias judiciais que inclusive ensejaram o aumento da pena-base, a teor do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.
2. Considerando que a pena definitiva do paciente ficou, ao final da dosimetria, em 5 anos de reclusão e tendo em vista que os elementos demonstrados pela Corte de origem são concretos e extraídos dos autos, constituindo circunstâncias judiciais negativas sopesadas pelo juízo sentenciante na primeira fase dosimétrica, imperiosa a conclusão de que o regime imposto é o necessário e suficiente à prevenção e repressão do delito praticado pelo paciente, à luz do art. 33, §3º do Código Penal.

3. Ordem denegada. (HC n. 438.663/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 16/5/2018.)

Assim, fazendo o decote das circunstâncias do crime, reduzo a pena-base para 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, houve o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, de modo que fixo a pena intermediária em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a qual torno definitiva, dada a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Dada a necessária proporcionalidade que a pena de multa deve guardar com a pena privativa de liberdade, reduzo a sanção pecuniária para 730 (setecentos e trinta) dias-multa.

Mantenho o regime inicial
fechado
, tal como determinado pelo Juízo
a quo
em decorrência das circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas, consoante permissivo do art. 33, § 3º, do Código Penal.

Ultrapassada a análise da dosimetria da pena, verifica-se que o Juízo Sentenciante condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Ocorre que a Terceira Seção do col. Superior Tribunal de Justiça embora tenha reconhecido a possibilidade de presunção de dano moral
in re ipsa
com base nas circunstâncias específicas da prática criminosa, o que dispensaria a necessidade de instrução específica a respeito, entende que tal fato “
não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia,
com indicação do montante pretendido
”. (REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023).

No caso, o
Parquet
deixou de indicar o montante pretendido, limitando-se a requerer a fixação de valor mínimo a título de ressarcimento, assim, deve ser decotada a indenização fixada.

Por fim, quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais, saliento que o art. 804 do CPP é expresso ao impor a condenação do réu ao pagamento de custas processuais, sendo norma específica aplicada ao processo penal.

Outrossim, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente impõe a suspensão da exigibilidade no caso de beneficiário da gratuidade da justiça:

Art. 98 (...) § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

De toda sorte, é entendimento reiterado desta Corte que o “
pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria
” (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0000282-44.2022.8.08.0042, Relator: DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão Julgador: 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2023).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 730 (setecentos e trinta) dias-multa, bem como para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

É como voto.